Tribunal: TJBA
Processo: 8024543-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024543-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

AGRAVADO: GEOVA MORAIS DA SILVA

Advogado(s):RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DESPROVIDA DE AMPARO TÉCNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que nos autos de cumprimento de sentença rejeitou a impugnação oposta pela instituição financeira e homologou o laudo pericial, fixando como crédito exequendo o valor de R$ 125.446,49 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) devido ao consumidor, já acrescido de multa e honorários sucumbenciais. A instituição agravante alegou que o perito indicado pelo juízo considerou indevidamente saldo inexistente na conta poupança em fevereiro de 1991, pois o referido depósito teria sido encerrado em março de 1990, sustentando que eventual responsabilidade sobre valores bloqueados seria do Banco Central e não da instituição depositária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação do laudo pericial que apurou o crédito exequendo com base nos parâmetros da sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se os argumentos apresentados pela instituição financeira possuem aptidão para afastar os cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial homologado e confeccionado pelo perito indicado pelo juízo de origem (ID 479148450), observa estritamente os critérios definidos na sentença de mérito, a qual transitou em julgado sem recurso da parte executada, não sendo cabível rediscussão da matéria já decidida.

4. A impugnação apresentada pela instituição financeira carece de fundamentação técnica idônea, não apontando vício específico no laudo que justifique sua desconsideração, representando mera irresignação com o resultado pericial.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que, na ausência de erro material demonstrado, deve ser mantido o laudo pericial elaborado conforme os parâmetros da condenação, não bastando alegações genéricas da parte vencida.

6. A alegação de que os valores estariam bloqueados pelo Banco Central já foi superada pela decisão de mérito, que determinou a recomposição dos saldos existentes na data de referência e não mais admite rediscussão nesse estágio processual.

7. Não se configuram os requisitos legais para a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, por não haver prova inequívoca de conduta dolosa ou fraudulenta por parte da instituição agravante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 525, §§ 4º e 5º; 80, III a VII; 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AgInt nº 0046443-67.2024.8.19.0000, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 28.11.2024; TJ-MG, AI nº 2796045-51.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 03.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8024543-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
ITA
Ú
UNIBANCO S. A.
e como agravado
GEOV
Á
MORAIS DA SILVA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237